Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Ao agravante para que esclareça o teor da petição de ID 25101717, em especial o meio pelo qual pretende a intimação dos agravados. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403